Tribunal: TJDFT
Processo: 0714574-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PENHORA DE QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. INTENSA MOVIMENTAÇÃO. PROPÓSITO DE POUPAR INEXISTENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas Teixeira Alves da Cruz contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Apex Incorporadora 06 Ltda. em face do ora agravante, rejeitou a impugnação à penhora da importância de R$2.334,00 (dois mil trezentos e trinta e quatro reais) na conta corrente do executado.
2. Em contrarrazões, a agravada impugna a concessão da gratuidade de justiça ao agravante. Entretanto, o fato de o agravante – motorista de aplicativo sem renda fixa – auferir renda (bruta) considerável não afasta, por si só, a situação de hipossuficiência, especialmente porque possui gastos expressivos com despesas essenciais, como alimentação, farmácia e transporte, conforme comprova o extrato bancário coligido aos autos, de sorte a não lhe sobrar disponibilidade efetiva de patrimônio. Precedentes deste e. TJDFT. Preliminar rejeitada.
3. No mérito, se não houve demonstração de que os valores bloqueados em conta corrente do agravante são oriundos do seu trabalho, caracterizando a natureza alimentar das quantias tornadas indisponíveis, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, não há se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC.
4. Ademais, além de a literalidade do art. 833, X, do CPC restringir a impenhorabilidade a valores depositados em conta poupança, o acervo probatório evidencia a utilização da conta bancária alvo da constrição de forma intensa, desvirtuada do propósito de formação de reserva financeira (poupança), considerando que, se os valores são movimentados pelo agravante para fins de pagamentos, é adequado e razoável que também estejam sujeitos à penhora, de modo que também não há se falar em impenhorabilidade com suporte no art. 833, X, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.